Tribunal: TJES
Processo: 0000074-15.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-15.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON RODRIGUES MORELLO e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000074-15.2022.8.08.0057

APELANTE: RAMON RODRIGUES MORELLO E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ramon Rodrigues Morello e outros contra sentença da Vara Única de São Domingos do Norte que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, objetivando o alongamento de dívida oriunda de Nota de Crédito Rural nº 40/01133-X. Alegam os apelantes frustração de safra decorrente de crise hídrica e tempestade de granizo, sustentando vulnerabilidade técnica e aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como direito subjetivo ao alongamento da dívida conforme Súmula n. 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual de crédito rural firmada entre produtores agrícolas e instituição financeira; e (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus ao alongamento da dívida rural, à luz da Súmula 298 do STJ e da Resolução nº 3.772/2009 do BACEN, diante da alegada frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido, uma vez que os apelantes são agricultores e o banco não produziu prova apta a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

4. A legislação consumerista não incide sobre contratos de cédula de crédito rural, pois o produtor não é destinatário final do serviço bancário, mas utiliza o crédito para fomentar atividade produtiva, reinserindo os recursos no mercado. Precedentes do TJES e do STJ afastam a aplicação do CDC nesses casos.

5. A teoria finalista mitigada não se aplica, porque não restou demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional dos devedores em relação ao banco.

6. O alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, constitui direito subjetivo do devedor somente quando preenchidos os requisitos legais, entre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo antes do vencimento da obrigação.

7. No caso concreto, o pedido de renegociação foi formulado por e-mail em 01/11/2021, ou seja, após o vencimento da primeira parcela (20/07/2020) e após o ajuizamento da execução (março de 2021), o que inviabiliza o reconhecimento do direito.

8. A tempestividade e formalidade do pedido administrativo são requisitos indispensáveis; a comunicação via simples e-mail, sem comprovação de recebimento e protocolo pela instituição financeira, não constitui meio idôneo para requerer o benefício.

9. A crise hídrica e a tempestade de granizo, embora configuradoras de eventos climáticos adversos, não bastam, por si sós, para afastar a mora nem para gerar direito automático à repactuação, sobretudo quando ausente o requerimento tempestivo.

10. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legislação consumerista não se aplica aos contratos de crédito rural, por inexistir relação de consumo quando o financiamento é utilizado para atividade produtiva.

2. O alongamento de dívida rural, embora seja direito subjetivo do devedor nos termos da Súmula 298 do STJ, exige prévio e tempestivo requerimento administrativo antes do vencimento da obrigação.

3. O envio de pedido por e-mail sem comprovação de protocolo e posterior ao vencimento da dívida não satisfaz o requisito formal exigido pelas normas do Banco Central.

4. A ocorrência de estiagem ou eventos climáticos adversos, sem o atendimento das formalidades legais, não enseja prorrogação automática da dívida rural.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º e 919, §1º; CDC, art. 2º; Decreto-Lei nº 167/1967; Leis nº 9.138/1995 e nº 11.775/2008; Resolução BACEN nº 3.772/2009; Súmula nº 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJES, AC nº 5003018-68.2021.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04.07.2024; TJES, AI nº 5004646-03.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.06.2023; TJSC, APL nº 5041965-47.2023.8.24.0930, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, j. 13.02.2025; TJGO, AC nº 5671651-06.2023.8.09.0137, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
RAMON RODRIGUES MORELLO E OUTROS
(ID 14198613) em face da r. sentença (ID 14198610) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Irresignados, os Apelantes, em síntese, aduzem que os ditames da legislação consumerista devem ser observados no caso em voga, considerando sua vulnerabilidade técnica. Ademais, defendem que estão presentes os requisitos para prorrogação da dívida rural, em razão da frustração de safras por crise hídrica e tempestade de granizo, destacando a incidência da Súmula n. 298 do STJ e o envio de requerimento administrativo por e-mail.

Contrarrazões do Apelado (ID 14198616), nas quais pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos Apelantes e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
RAMON RODRIGUES MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BASILEU GUARESCHI
e
JOSE CARLOS BAIER
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio dos quais pretendem a desconstituição de título executivo e o alongamento de dívida oriunda da Nota de Crédito Rural nº 40/01133-X.

Para tanto, alegam, em apertada síntese, que o inadimplemento da obrigação decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente a severa crise hídrica que assolou o Estado e uma subsequente tempestade de granizo que frustrou a produção agrícola, tornando a obrigação excessivamente onerosa e justificando a repactuação do débito rural como um direito subjetivo .

Ao receber a exordial, o Juízo
a quo
, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento (nº 5013226-85.2023.8.08.0000) pelos ora Apelantes, o qual restou desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, sob minha relatoria, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, conforme acórdão transitado em julgado, cuja ementa se transcreve:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A fundamentação do acórdão embargado demonstra, com clareza, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à garantia do juízo, requisito não preenchido pelos embargantes. 5. A alegação de ausência de enfrentamento da tese de suspensão da dívida mostra-se prejudicada, pois a falta de garantia do juízo impossibilita a análise dos demais requisitos legais para o efeito suspensivo. (TJES; Agravo de Instrumento n.º 5013226-85.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara; data 03/04/2024)

Após regular trâmite processual, com apresentação de impugnação pelo banco e réplica pelos embargantes, sobreveio a sentença (ID 14198610) que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ensejando a interposição do presente Recurso de Apelação.

Na sentença objurgada, o magistrado de piso afastou a incidência do CDC na espécie, rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão e entendeu pela não comprovação dos requisitos para o alongamento da dívida rural, ressaltando que o laudo de 2016 era anterior ao contrato, que a estiagem é risco inerente ao negócio e que não houve comprovação de prévio e formal requerimento administrativo.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a aferir se os Apelantes preenchem os requisitos legais para o alongamento da dívida oriunda de cédula de crédito rural, bem como a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso.

De saída, quanto à impugnação à gratuidade de justiça reiterada em contrarrazões, compartilho da posição adotada pelo Juízo de piso. O Apelado não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos Apelantes, que são qualificados como agricultores.

Assim, de rigor a manutenção da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes, conforme vasta jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AVALISTA E EMITENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO A UM DOS AUTORES. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1)
Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, razão pela qual competiria ao impugnante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte adversa, presumidamente verdadeira; decerto que, se a parte não se desincumbiu de tal encargo, prevalece o deferimento do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
[...] (TJES. 0001508-83.2019.8.08.0044. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/03/2024)

Com relação à incidência do CDC no caso concreto, tenho que razão não assiste aos Apelantes.

Isso porque a sentença que afastou a aplicação das regras que regem as relações de consumo em casos como o vertente, em que agricultores celebram contratos de mútuo com o fito de incrementar sua produção e, portanto, não se enquadra no conceito legal de consumidor (art. 2º, CDC), se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.
2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES. 0000730-63.2021.8.08.0038. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA. DATA 15/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANTIO DE CAFÉ – INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na espécie, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rural foram utilizados para plantio e posterior revenda de café, sendo, portanto, reinseridos no mercado.
Precedente TJES. 2. A prorrogação do vencimento da dívida rural é instituto previsto na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, consistindo em direito subjetivo do contratante se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ. 3. Não restando supridos os requisitos legais à prorrogação da dívida, deve permanecer hígida a sentença que rejeitou os embargos à execução. Precedente TJES. 4. Recurso desprovido. (TJES. 5003018-68.2021.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 04/07/2024)

Registro não olvidar que, em alguns casos, o STJ aplica a teoria finalista mitigada, permitindo a incidência excepcional da legislação consumerista, porém, tal exceção não deve ser aplicada nas hipóteses que envolvem a contratação de cédula de crédito rural, na esteira da posição adotada por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos.
3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ
. 4. Recurso desprovido. (TJES. 5004646-03.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/06/2023)

No que tange ao mérito propriamente dito, a sentença que reconheceu a ausência de comprovação do direito ao alongamento da dívida não merece reparos.

De fato, a súmula n. 298 do STJ prescreve que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Evidente, da própria leitura do verbete sumular, que o direito do devedor exsurge na medida em que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e normativos.

A concessão do benefício não é automática, cabendo ao devedor comprovar não apenas a frustração da safra por fatores adversos e a consequente incapacidade de pagamento, mas também a formalização de prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro.

No caso em apreço, o magistrado de origem verificou que os Apelantes não comprovaram um dos elementos essenciais para o alongamento da dívida: o prévio e tempestivo requerimento administrativo.

Conforme se depreende dos autos, a primeira parcela do financiamento venceu em 20/07/2020. A Ação de Execução foi ajuizada em março de 2021. Contudo, o e-mail por meio do qual os Apelantes buscaram a renegociação apenas foi enviado em
01 de novembro de 2021
, ou seja, mais de um ano após o vencimento da obrigação e meses após o ajuizamento da execução.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o pedido de prorrogação deve ser formulado antes do vencimento da dívida, sob pena de preclusão do direito. O envio de notificação após a configuração da mora e, sobretudo, após a instauração da lide executiva, não supre o requisito de tempestividade exigido pelas normas de regência, como a Resolução nº 3.772/2009 do BACEN e o entendimento consolidado em diversos tribunais, inclusive neste Sodalício.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM RECURSOS DO PRONAF. TERMO ADITIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em exame apelação cível interposta pelo banco de desenvolvimento do estado do Espírito Santo s/a contra sentença que julgou procedente o pedido de alongamento de dívida rural, determinando a aplicação da resolução BACEN nº 4.660/2018 e da Lei nº 13.606/2018 à cédula de crédito bancário firmada com os autores, determinando, inclusive, a exclusão dos nomes dos devedores dos cadastros de inadimplentes e fixando multas em caso de descumprimento. 2 questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para que a renegociação da dívida rural torne-se vinculante para a instituição financeira, entre os quais se inclui a necessidade de que o mutuário interessado efetue requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 3 razões de decidir: O termo aditivo firmado entre as partes em 03/11/2017 já contemplou a renegociação da dívida rural, com previsão expressa de refinanciamento do saldo devedor e fixação de novas datas de vencimento, caracterizando o exercício da prerrogativa prevista na legislação aplicável.
Para a concessão do alongamento da dívida rural com base na resolução nº 4.660/2018, exige-se o prévio requerimento administrativo feito pelo devedor antes do vencimento da dívida, o que não foi demonstrado pelos autores.
A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural é direito do devedor, mas sua fruição depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, não sendo automático. A ocorrência de estiagem no Espírito Santo é fato público e notório, mas, conforme jurisprudência consolidada, não afasta o ônus do produtor rural de comprovar concretamente os prejuízos e o preenchimento dos requisitos normativos. A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração de evento extraordinário e imprevisível que afete o equilíbrio do contrato, o que não restou comprovado nos autos. 4. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A celebração de termo aditivo anterior ao ajuizamento da ação, contendo cláusulas de refinanciamento, afasta a pretensão de novo alongamento da dívida rural com base na resolução BACEN nº 4.660/2018. O direito ao alongamento de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula nº 298 do STJ, exige requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida e o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares. A estiagem, ainda que pública e notória, não é suficiente, por si só, para justificar a prorrogação da dívida rural sem a demonstração de prejuízo efetivo e cumprimento das condições normativas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 493 e 487, I; Lei nº 13.606/2018, art. 36; resolução BACEN nº 4.660/2018; lindb, art. 6º; CC, art. 188, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJES, AI nº 066199000093, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, j. 27.01.2020; TJES, AC nº 0000651-94.2019.8.08.0025, Rel. Des. Jorge do nascimento viana, j. 01.03.2023; TJES, AC nº 054160002926, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, j. 18.11.2019. (TJES; AC 0000927-29.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA Nº 298 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DÍVIDA.
REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O c. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da Lei.
2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes. 3. Restou incontroverso que o pedido de alongamento da dívida referente a nota de crédito rural foi realizado posteriormente ao vencimento dos débitos referentes as parcelas anuais de 2018, 2019 e 2020 e ao ajuizamento da execução (18/12/2020), vez que o pedido de renegociação ocorreu em 14/06/2021.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001239-60.2021.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 19/08/2024; Publ. 28/08/2024)

Ademais, a própria formalidade do requerimento via “simples e-mail”, sem comprovação inequívoca de recebimento e protocolo pela instituição financeira, é questionada pela jurisprudência como meio hábil a constituir o credor em mora quanto à análise do pedido de alongamento. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE DÍVIDA ADVINDA DE CRÉDITOS RURAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Irresignação da parte autora. Defendido o preenchimento dos requisitos para o alongamento dos prazos. Não acolhimento.
Requerimento administrativo formulado após a data dos vencimentos dos títulos. Inobservância do item 15 do manual de crédito rural.
Notificação desprovida de formalidade porquanto encaminhada por email. Providência que impossibilita a comprovação do seu recebimento pela instituição financeira
.
Pressupostos legais para o alongamento do prazo não preenchidos. Decisum irretocado. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5041965-47.2023.8.24.0930; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR AFASTADA.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, porquanto não foi manejado de forma adequada (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC).2. A decisão saneadora não constitui expediente obrigatório ao magistrado, na medida em que o saneamento da lide é feito ao longo de toda a instrução, sendo uma faculdade do juiz a prolação de decisão específica acerca dos pontos controvertidos, cuja ausência, por si só, não enseja o reconhecimento de nulidade, por cerceamento do direito de defesa da parte.
3. A concessão do alongamento da dívida rural está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pelas Leis n. 9.138/1995 e n. 11.775/2008, e ainda pelo Manual do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, de forma que constitui ônus do requerente demonstrar a presença dos requisitos legais à sua concessão. 4. No caso dos autos, a autora/apelante limitou-se a alegar que realizou o requerimento administrativo de forma presencial no estabelecimento do apelado, o que seria comprovado por meio de prova testemunhal, e que apresentou requerimento, via e-mail, documento insuficiente para requerimento do alongamento da dívida. Considerando que sequer houve a comprovação do prévio requerimento administrativo na forma exigida em Lei, é desnecessária a averiguação dos demais requisitos para concessão do alongamento da dívida.
5. Não cumprido o ônus probatório da autora, ora apelante, a improcedência do pedido é medida impositiva. 6. Conforme o teor da Súmula nº 93 do STJ, nos contratos de crédito rural admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. Assim, é válida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, no caso 8,5 (oito vírgula cinco por cento) a. A, desde que expressamente pactuada. 7. As cédulas de crédito rural, quanto aos juros remuneratórios, estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33.8. Diante da inexistência de abusividade de capitalização de juros e da taxa de juros remuneratórios, não há falar em descaracterização da mora, tampouco em excesso de execução. 9. Honorários advocatícios majorados, diante do desprovimento do apelo, consoante disposto no §11, do art. 85, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DESPROVIDA. (TJGO; AC 5671651-06.2023.8.09.0137; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; DJEGO 13/12/2024)

Assim, embora os Apelantes tenham apresentado robusta prova da frustração de safra por eventos climáticos, o não cumprimento do requisito temporal para o pedido de renegociação impede o reconhecimento do direito subjetivo ao alongamento do débito.

A inércia do devedor em formalizar seu pleito antes do vencimento consolida a mora e torna a dívida exigível, legitimando a via executiva.

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção
in totum
da sentença, com o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Enfim, à luz do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), advertindo quanto à suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.